Tribunal: STF
Processo: ADI 2177
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-04
Data de publicação: 2019-10-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.289/1999, do Estado de Santa Catarina. Isenção da taxa de inscrição em concursos públicos para candidatos de baixa renda. 3. Iniciativa não reservada. Precedentes. 4. Não viola o princípio da isonomia a diferenciação entre os candidatos, para fins de pagamento da contraprestação financeira para participação no certame, com fundamento em sua renda declarada. Precedentes. ADI 2.672, rel. Min. Ellen Gracie, redator para acórdão Min. Carlos Britto, DJ 10.11.2006. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.